Tribunal: TJSP
Processo: 2093178-03.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
), porque "podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo" (item 6 da ementa). Entretanto, ao firmar esse posicionamento, o precedente fez algumas ressalvas, reconhecendo o direito subjetivo dos candidatos, por exemplo, nas "hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame" (item 7). Ou seja, além da preterição por violação da ordem de classificação, o Supremo Tribunal Federal ressalvou também a hipótese (excepcional) de preterição decorrente de ato omissivo, referindo-se, especificamente, aos casos em que, a despeito do "comportamento tácito ou expresso do Poder Público", indicando a necessidade de preenchimento de novas vagas, o Administrador não convoca candidatos, ou convoca e deixa de nomeá-los, sem indicar as "razões de interesse público" para justificar a omissão (conforme item 7, "iii", da ementa). Hipótese caracterizada nos autos. Autoridade impetrada que convocou os impetrantes para escolha de vagas, reconhecendo a necessidade de reposição de pessoal, mas deixou de nomeá-los sem motivo justificado. Direito líquido e certo violado. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o ato de convocação à nomeação representa – à semelhança da hipótese de candidato aprovado dentro do número de vagas – prova suficiente tanto da disponibilidade quanto da necessidade das vagas ofertadas" (ARE n. 734.049-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 29/10/2013). Evidentemente, não se está afirmando que a Administração não possa eventualmente desistir das nomeações, apesar das convocações. Porém, como também já decidiu a Suprema Corte, "tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável" (Reclamação n. 32.532/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/09/2022), o que não ocorre no presente caso. Segurança concedida.
(TJSP; Mandado de Segurança Coletivo 2093178-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 18/11/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Coletivo / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

18/11/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Edital 46/2015. Governador do Estado que deixou de nomear os impetrantes para cargos de enfermeiro no Hospital Heliópolis, embora os tenha convocado para escolha de vagas. Hipótese de decadência. Rejeição. Encerramento do concurso público que, no caso, ocorreu em 31/12/2021, ao passo que o presente mandado de segurança foi impetrado em 29/04/2022, dentro,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Edital 46/2015. Governador do Estado que deixou de nomear os impetrantes para cargos de enfermeiro no Hospital Heliópolis, embora os tenha convocado para escolha de vagas. Hipótese de decadência. Rejeição. Encerramento do concurso público que, no caso, ocorreu em 31/12/2021, ao passo que o presente mandado de segurança foi impetrado em 29/04/2022, dentro, portanto, do prazo de 120 dias de que trata o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009. Não se há de cogitar, ademais, de impossibilidade de atendimento da pretensão dos impetrantes em razão da expiração do prazo de validade do concurso. Ilegalidade que, em verdade, é caracterizada exatamente pelo encerramento do certame sem a nomeação, tanto que "a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame" (AgInt no RMS 36.033/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/3/2017; AgInt no RMS 38.175/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/10/2016; AgRg no RMS 38.849/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016).

Mérito. Alegação de omissão injustificada na nomeação. Reconhecimento. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311/PI (Tema 784), consolidou o entendimento no sentido de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital" (item 7 da ementa), porque "podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo" (item 6 da ementa). Entretanto, ao firmar esse posicionamento, o precedente fez algumas ressalvas, reconhecendo o direito subjetivo dos candidatos, por exemplo, nas "hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame" (item 7). Ou seja, além da preterição por violação da ordem de classificação, o Supremo Tribunal Federal ressalvou também a hipótese (excepcional) de preterição decorrente de ato omissivo, referindo-se, especificamente, aos casos em que, a despeito do "comportamento tácito ou expresso do Poder Público", indicando a necessidade de preenchimento de novas vagas, o Administrador não convoca candidatos, ou convoca e deixa de nomeá-los, sem indicar as "razões de interesse público" para justificar a omissão (conforme item 7, "iii", da ementa). Hipótese caracterizada nos autos. Autoridade impetrada que convocou os impetrantes para escolha de vagas, reconhecendo a necessidade de reposição de pessoal, mas deixou de nomeá-los sem motivo justificado. Direito líquido e certo violado. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o ato de convocação à nomeação representa – à semelhança da hipótese de candidato aprovado dentro do número de vagas – prova suficiente tanto da disponibilidade quanto da necessidade das vagas ofertadas" (ARE n. 734.049-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 29/10/2013). Evidentemente, não se está afirmando que a Administração não possa eventualmente desistir das nomeações, apesar das convocações. Porém, como também já decidiu a Suprema Corte, "tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável" (Reclamação n. 32.532/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/09/2022), o que não ocorre no presente caso. Segurança concedida.